Tribunal: TJSP
Processo: 1054567-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Motivação discricionária e adequada para exclusão do certame – Mérito administrativo que não desborda da lei e das regras do edital – Ausência de excesso da Administração – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054567-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO XA-
VIER FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1054567-09.2017.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP Juiz José Gomes Jardim Neto.
Apelante: THIAGO XAVIER FERREIRA.
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.619.4
ADMINISTRATIVO – Concurso Público Soldado PM de 2a
Classe Reprovação na fase de investigação social Motivação
discricionária e adequada para exclusão do certame Mérito ad-
ministrativo que não desborda da lei e das regras do edital Au-
sência de excesso da Administração Sentença de improcedência
mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de nulidade de ato administrativo c.c. com obrigação de
fazer e indenização por danos morais, ajuizada por candidato a soldado 2a classe
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprovado nas etapas do concurso, mas
excluído na fase de investigação social, objetivando a anulação de sua exclusão ao
cargo postulado (Edital 2/321/16), e a condenação da FESP ao pagamento de in-
denização por danos morais.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre o Autor pela reforma da sentença; recurso processado,
com resposta. 2
Fundamentação
Anote-se, de início, que a fase de investigação
social constitui
1 Sentença, fls. 201/203.
2 Recurso, fls 204/216; contrarrazões, fls. 220/225.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
3
etapa do concurso de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado, e nessa
circunstância não tem caráter punitivo a eliminação de candidato reprovado.
O apelante participou de concurso de ingresso como Soldado
PM 2a Classe, foi reprovado na etapa da investigação social.
Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura esta-
beleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a investigação
social , reali-
zada em caráter sigiloso, in verbis :
CAPÍTULO XII DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTA-
ÇÃO E DA IDONEIDADE
(...)
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos
social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa
conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O próprio
candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas.
3. A etapa é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta
e idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, apurada em
investigação sigilosa. 3
É importante frisar que a investigação
social tem o escopo de
apurar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos nos incisos I e II do
art. 5o do Decreto n° 41.113/96, a serem preenchidos pelos candidatos ao ingresso
na Corporação.
Não se questiona a legalidade do edital, mas sim a interpreta-
ção da Administração; a decisão administrativa não é assim discricionária, deve ser
pautada em fundamentos de fato e de direito.
3 Fls. 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
4
Segundo a Polícia Militar, 4 o apelante foi excluído por não os-
tentar perfil ético-comportamental compatível com o esperado pela Corporação;
considerou que o candidato não adotou postura abonadora em certos aspectos da
vida civil, apontados nas informações sigilosas (fls.116).
No caso, a exclusão considerou três fundamentos:
“6.1.1. a pesquisa social revelou que o candidato adotou uma postura desabonadora
agindo de má fé em seus compromissos financeiros, pois quando realizou a compra
de uma motocicleta não honrou com o combinado, causando prejuízo a outra parte,
a saber:
6.1.1.1. na data de 26DEZ12, a Senhora A.G.S afirma ter vendido uma motocicleta
marca/modelo, Yamaha/Factor 125 cilindradas ao candidato; que ao adquirir esse
veículo automotor já financiado, se comprometeu a dar continuidade aos pagamen-
tos das parcelas vincendas em dia, sendo advertido de que caso atrasasse o paga-
mento de 3 (três) parcelas consecutivas ou não, a negociação seria desfeita, devendo
a motocicleta ser restituída a antiga proprietária;
6.1.1.2. apesar do Interessado ter dado sua palavra, não cumpriu com o combinado,
vendendo a motocicleta para terceira pessoa então desconhecida, que não deu con-
tinuidade aos pagamentos das prestações restantes do veículo, esclarecendo que os
boletos a serem quitados estão em nome da primeira proprietária, o que causou
transtorno em decorrência dessa inadimplência. Atualmente a motocicleta esta a-
nunciada para venda, com a documentação irregular, por estar com o licenciamento
vencido, estando vigente somente até o ano de 2015;
6.1.1.3. para se resguardar, eximindo-se de eventuais responsabilidades que lhe
forem imputadas, devido a documentação do veículo estar em seu nome, a antiga
proprietária se dirigiu a Delegacia de Polícia do município de Pariquera Açu/SP,
onde foi registrado o Boletim de Ocorrência no 1.074/2014, natureza não criminal;
6.1.2. outro ponto a destacar é que o Autor foi observado conduzindo motocicleta e
praticando manobras exibicionistas na via pública; cometendo infração administra-
4 Informações sigilosas, fls. 95/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
5
tiva de trânsito especificada no Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
(...)
6.2. do item 5.19. do Edital: Contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasilei-
ro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a
integridade física ou a vida de outrem:
6.2.1. durante a realização da pesquisa sigilosa foi verificado que o Interessado é
contumaz no cometimento de infrações administrativas de trânsito, ocasionando um
grande número de multas registradas em seu prontuário individual, além de uma
situação anormal no tocante a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação -
CNH, conforme segue:
(...)
6.2.3.6. o histórico de conduta social apresentado pelo Impetrante se caracteriza por
atitudes e comportamentos que comprometem significativa e negativamente a ava-
liação de sua conduta social, reputação e idoneidade. Ao candidato a ingresso na
Instituição, exige-se que ele já revele estar imbuído do sentimento de compromisso
com a defesa do bem maior estabelecido na Constituição Federal, que é a preserva-
ção da vida humana, repudiando condutas que coloquem em risco a segurança dos
cidadãos;
Defende o autor que não há razoabilidade nem proporcionali-
dade nos argumentos da ré, que se utiliza de fatos inadequados para fundamentar
sua exclusão do certame.
Ademais, os critérios da investigação social foram delimitados
no item 5 do Edital DP-2/321/16, sem desbordar a Administração da lei e das re-
gras do edital.
Portanto, o mérito do ato administrativo, motivado e funda-
mentado, não comporta invasão e alteração pela via jurisdicional, sob pena de o-
fensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
6
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR
Reprovação na fase de investigação social Consistência da justificativa da exclu-
são Ato administrativo, que, de forma motivada, identificou o não enquadramento
do candidato ao perfil exigido para o cargo Exclusão motivada e fundada em vio-
lação de critérios objetivos de julgamento Mérito administrativo que apenas pode
ser reformado quando caracterizado por ilegalidade ou ilegitimidade Precedentes
da Corte Sentença mantida Recurso improvido. (Apelação Cível 1020776-
78.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 27/04/2020).
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Concurso Público da Polícia Militar
do Estado de São Paulo Reprovação de candidato na fase de investigação social
Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital Razoabilidade da con-
duta administrativa, no exercício da discrição Carreira de policial militar, voltada
à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral, notada-
mente, que reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente
para se evitar condutas inapropriadas do futuro agente Recursos providos.
(Apelação / Remessa Necessária 1013983-26.2019.8.26.0053; Relator: Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
16a VFP; Data do Julgamento: 05/02/2020).
APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação social Pretensão ao a-
fastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regularmente
prevista pelo edital de regência do certame público Sentença de procedência Ir-
resignação da Fazenda Pública Documentos colacionados aos autos que eviden-
ciam a legalidade do ato administrativo responsável pela eliminação do apelado no
certame público Existência, no prontuário do candidato, de infrações de trânsito
consideradas graves, tais como conduzir veículo sob a influência de álcool e usar o
telefone celular na direção de veículo Verificação de habitualidade na inadim-
plência de compromissos financeiros Situações que encontram respaldo no edital
do certame, aptas a excluírem o candidato do concurso em questão - Precedentes
desta Corte Reforma da sentença Recurso provido. (Apelação Cível 1018980-
52.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 9a VFP; Data do Julgamento:
03/03/2020).
A Administração Pública não atentou contra princípios constitu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054567-09.2017.8.26.0053 -Voto no 29.619-JV
7
cionais, como os de isonomia , razoabilidade e proporcionalidade
, quando dispõe
como pré-requisito de ingresso no serviço a investigação da vida passada dos
candidatos a cargos que exigem rigor maior, como os que lidarão com a seguran-
ça pública.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a sentença de improcedência por estes e por seus próprios fundamentos.
Majoro os honorários para o patamar médio pela sucumbência recursal (art. 85, §
11, CPC), observada a gratuidade judiciária concedida. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR